Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado pela recorrente, uma vez que a movimentação bancária comprovada nos extratos de ID 39019750, com vários depósitos, destoam dos dados da Declaração de Ajuste Anual acostada no ID 39019751, o que não a qualifica como hipossuficiente na forma da lei, especialmente no âmbito da Justiça do Distrito Federal, onde as custas são módicas se comparadas à média nacional. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. Intime-se.